Tribunal: TJPA
Processo: 0002869-61.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002869-61.2008.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0002869-61.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELANTE: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

APELADO: ALEXANDRE CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 338 E 1009 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ e pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES contra sentença que, nos autos de Ação de Procedimento Comum ajuizada por ALEXANDRE CHAVES, declarou a nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público C-120 na fase de avaliação psicológica, determinando a realização de novo exame com observância aos critérios definidos pelo STF nos Temas 338 e 1009 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa por parte do autor, apto a ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito; (ii) apurar se houve perda superveniente do objeto em razão do encerramento do concurso público; (iii) determinar se a ausência de critérios objetivos e previamente divulgados na avaliação psicológica torna nulo o ato administrativo de exclusão do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de abandono da causa não se sustenta, pois o autor apresentou manifestações nos autos, e a morosidade processual não é atribuível à sua conduta.

4.

A tese de perda superveniente do objeto é rejeitada, pois o ajuizamento tempestivo da demanda, aliado à existência de tutela antecipada vigente desde 2008, assegura a apreciação judicial do mérito, independentemente do encerramento do certame.

5.

A legalidade do exame psicotécnico exige não apenas previsão legal e editalícia, mas também a definição objetiva, clara e prévia dos critérios utilizados na avaliação, conforme os Temas 338 e 1009 do STF.

6.

O edital e o edital de convocação limitaram-se a redações genéricas, sem informar instrumentos, traços de personalidade exigidos ou parâmetros de aferição, comprometendo os princípios da legalidade, publicidade e devido processo legal.

7.

O controle jurisdicional se restringe à legalidade do ato administrativo, sem implicar substituição da banca examinadora, sendo cabível diante de flagrante omissão nos critérios avaliativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento tempestivo da ação impede a extinção por perda superveniente do objeto, ainda que o concurso esteja encerrado.

2.

A ausência de critérios objetivos, claros e previamente divulgados no edital invalida a etapa de avaliação psicológica em concurso público.

3.

É legítimo o controle judicial da legalidade do ato administrativo de exclusão do candidato, quando constatada violação aos princípios da legalidade, publicidade e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; CPC, arts. 485, III, 487, I, 496, §4º, II, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 6.829/2006, art. 6º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 630.733 (Tema 338), rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE nº 1017286 (Tema 1009), rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.705.455/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; STJ, AgInt no RMS 72.451/MS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2024; TJPA, AI 08024371420238140000, rel. Des. Ezilda Pastana, j. 21/10/2024; TJPA, AC 00869048920158140112, rel. Des. Ezilda Pastana, j. 27/11/2023; TJPA, RN 0021153-93.2009.8.14.0301, rel. Des. Roberto Moura, j. 29/01/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos 11 dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, contra a sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, julgou procedente o pedido formulado por ALEXANDRE CHAVES, declarando a nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público C-120, na fase da avaliação psicológica.

Historiando os fatos, ALEXANDRE CHAVES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do concurso público C-120 para provimento de vagas em cargos de Perito Criminal – Área Medicina, regido pelo Edital nº 1 - SEAD/CPC. Foi eliminado do certame por ter sido considerado “não recomendado” na avaliação psicológica.

Alegou que o edital era vago e não apresentava critérios objetivos sobre os testes a serem aplicados nem os parâmetros de avaliação. Ressaltou que era servidor público do Estado do Pará desde janeiro de 2008, aprovado em concurso anterior no qual também se submeteu a exame psicológico, sendo então considerado “excelente”.

Assim, requereu a anulação do ato administrativo que ensejou sua exclusão do certame e, por consequência, a possibilidade de participar das demais fases do concurso e, sendo aprovado, ser nomeado, tomar posse e exercer o cargo pleiteado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o requerente do certame, confirmando a tutela de urgência deferida. Devem os requeridos submeter o demandante à novo exame psicológico que atenda aos ditames do tema nº 338, do STF, possibilitando ao candidato prosseguir nas demais fases do concurso, caso aprovado.

Sem custas para os entes públicos réus, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º).

Processo não sujeito ao reexame necessário, uma vez que a presente decisão foi embasada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF (CPC, art. 496, §4º, II).

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, no qual, preliminarmente, pugnou pela extinção do processo, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa por parte do autor, que, mesmo devidamente intimado, permaneceu inerte quanto à digitalização e migração dos autos físicos para o sistema eletrônico. Em seguida, suscitou a preliminar de perda superveniente do objeto, tendo em vista que o concurso público já se encontrava encerrado há mais de dez anos, sendo exaurido o seu prazo de validade, e os candidatos aprovados já se encontram em pleno exercício de suas funções.

No mérito, sustentou ser juridicamente impossível a reintegração do autor no certame encerrado, o que violaria a segurança jurídica e os princípios administrativos da vinculação ao edital, da isonomia e da legalidade.

Alegou, ainda, a impossibilidade de intervenção judicial nos critérios de correção da avaliação psicológica, sustentando que o Poder Judiciário não possui competência para substituir a banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que, segundo alega, não ocorreu no presente caso. Invocou, para tanto, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853), que estabelece os limites da atuação jurisdicional em concursos públicos.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, reconhecendo-se a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono do autor ou, subsidiariamente, a perda superveniente do objeto, e, ainda subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido ALEXANDRE CHAVES pleiteou o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença vergastada. Argumentou que a extinção do processo por abandono da causa não se sustenta, haja vista que apresentou todas as manifestações necessárias nos autos. Rechaçou, também, a alegação de perda de objeto, sustentando que a ação foi ajuizada tempestivamente, sendo indevido imputar-lhe prejuízo em virtude da morosidade da prestação jurisdicional. Defendeu a ilegalidade da avaliação psicológica que resultou em sua exclusão, diante da ausência de critérios objetivos e da deficiência do edital. Sustentou que o ato administrativo que o eliminou é nulo, pois não respeitou o princípio da legalidade, conforme previsto no Tema 338 do STF.

Por fim, destacou que a anulação do ato administrativo não implica nomeação automática, mas sim a submissão a novo exame psicotécnico, conforme determinado na sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial, salientando que a morosidade judicial não pode ser utilizada como pretexto para a extinção do processo nem para inviabilizar a pretensão do autor.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido inicial nos autos de Ação Ordinária, declarando nulo o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público C-120, destinado ao provimento do cargo de Perito Criminal – Área Medicina, com a consequente determinação de nova avaliação psicológica, observando os critérios objetivos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 338 e 1009 da repercussão geral).

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual merece ser conhecido.

A controvérsia posta em exame reside na validade jurídica da exclusão do candidato da fase de avaliação psicológica, diante da ausência de critérios técnicos e objetivos devidamente especificados no edital do certame. Discute-se, portanto, se a formulação genérica e imprecisa dos parâmetros utilizados para o exame psicotécnico configura violação aos princípios da legalidade, da publicidade e do devido processo legal substancial, apta a justificar o controle de legalidade pelo Poder Judiciário sobre o ato administrativo impugnado.

Preliminarmente, afasto a alegação de extinção do feito por abandono, arguida pelo Estado do Pará. Como corretamente consignado na sentença, e reafirmado nas contrarrazões, o autor manteve-se diligente na condução do processo, com manifestações recentes nos autos. A mera morosidade processual — cujas causas não lhe são imputáveis — não se confunde com desídia. Inexistem, pois, fundamentos legítimos para a extinção do processo sem resolução de mérito.

Rejeito, igualmente, a preliminar de perda superveniente do objeto. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o encerramento formal do certame não extingue o direito à apreciação judicial da legalidade das etapas do concurso, especialmente quando a demanda foi ajuizada tempestivamente, e o autor encontra-se protegido por tutela antecipada concedida desde 2008. A desídia estatal em cumprir a decisão não pode ser convertida em obstáculo ao exercício do direito de ação.

No mérito, embora seja incontroverso que o exame psicotécnico possui respaldo legal — consoante o art. 6º da Lei Estadual n.º 6.829/2006 —, sua validade jurídica exige mais do que mera previsão genérica no edital. É imprescindível que o edital detalhe, de forma clara e objetiva, os critérios de aplicação, avaliação e aprovação, em consonância com a jurisprudência sedimentada nos Temas 338 e 1009 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, o item 10 do edital (ID 28783676, pág. 6), ao dispor sobre a fase de avaliação psicológica, limitou-se a afirmar que consistiria na “aplicação e avaliação de instrumentos psicológicos, visando a aferir se o candidato possui perfil adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo”. Tal redação, vaga e imprecisa, não especifica os instrumentos aplicados, os traços de personalidade esperados, os critérios de mensuração, tampouco os fundamentos que sustentam a definição do perfil "adequado". A omissão revela flagrante ausência de objetividade e transparência, o que compromete a legalidade da etapa e enseja a nulidade do ato administrativo.

Ademais, embora o edital tenha indicado, no item 10.6, que informações complementares seriam veiculadas no edital de convocação, tal instrumento limitou-se a reproduzir disposições genéricas, reiterando exigências amplas e abstratas quanto à necessidade de “requisitos psicológicos necessários”, sem, contudo, delimitar de forma objetiva e precisa os critérios que seriam efetivamente considerados na avaliação. Tal omissão configura afronta direta aos Temas 338 e 1009 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cujos entendimentos possuem natureza vinculante, exigindo, como condição de validade do exame psicotécnico, a prévia definição e publicidade de parâmetros técnicos objetivos e transparentes.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que exames psicotécnicos estejam amparados em critérios objetivos, previamente divulgados e acessíveis aos candidatos. A generalidade verificada no edital, replicada no instrumento convocatório, viola os princípios constitucionais da publicidade e do devido processo legal substancial.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
" (REsp 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)”. Em igual sentido: AgInt no RMS 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/3/2017; AgRg no RMS 43.362/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/03/2017. 3. No caso dos autos, restou plenamente configurada a legalidade do exame psicotécnico em questão, nos termos da jurisprudência desta Corte, haja vista a previsão da sua realização, tanto na Lei Estadual n. 3.808/2009 - que dispõe sobre concurso público para o ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - quanto no Edital que regulamenta o certame, bem como sua patente objetividade. Além disso, houve a devida publicidade do Laudo Psicológico, já que foi permitido aos candidatos acesso ao teor da avaliação, bem como fora concedido meios administrativos para impugná-lo. 4. Apesar do insurgente sustentar que o exame psicotécnico foi aplicado em desacordo com a previsão legal e editalícia do certame, não logrou desincumbir-se do ônus de trazer aos autos qualquer prova apta a ensejar a pretendida nulidade, não obstante as inúmeras ilações, sem, contudo, uma conclusão satisfatória, muito menos prova inequívoca do seu direito. 5." é inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes "(MS 26 .689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19/2/2021).6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 72451 MS 2023/0381488-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

A propósito, não se trata de inovação interpretativa. O entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça — que condiciona a validade do exame psicotécnico à previsão legal, à utilização de critérios objetivos e à possibilidade de reapreciação administrativa — encontra respaldo firme e reiterado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Com efeito, tem decidido esta Corte que a ausência de motivação e de critérios objetivos na avaliação psicológica compromete a legalidade do certame e configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da transparência, ensejando a nulidade da etapa e a necessidade de reaplicação do exame com observância estrita aos parâmetros exigidos. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA 2020. CANDIDATA CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público. 2. No caso dos autos, a examinadora considerou a candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, porém, não revela em quais critérios não logrou êxito, incorrendo em privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ. 3. Havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08024371420238140000 22936593, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERANDA INAPTA EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOLÓGICO PREVISTO NO EDITAL SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência da Corte Superior, a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Em sendo assim, ausente previsão legal acerca da exigência do exame, bem como não definidos critérios objetivos aplicados na espécie, a declaração de nulidade do ato é medida que se impõe. 2. Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869048920158140112 17294876, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO - ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO EDITAL DE ABERTURA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO COM REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de carência de ação por perda superveniente e objeto.1.1. Descabe falar em carência de ação do mandado de segurança, uma vez que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Isto porque o exame de legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. É assente o entendimento no sentido de que a validade do exame psicológico se encontra condicionada a três requisitos a saber: previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo. 2.2. Inexistindo no edital do concurso, os critérios previamente estabelecidos a serem aplicados na fase de avaliação psicológica aos candidatos concorrentes ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo imperioso concluir no caso que houve sigilo e subjetividade nesta etapa, emergindo, assim, o direito líquido e certo dos impetrantes à realização de novo exame psicológico, observando-se a sua objetividade. 3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 0021153-93.2009.8 .14.0301 9999185389, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se que a atuação judicial, nesse contexto, não implica indevida substituição da banca examinadora, mas sim o exercício do controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, diante da ausência de motivação idônea e da violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica. Ao contrário do que sustenta o apelante, a r. sentença recorrida não determina a nomeação do candidato, mas tão somente a realização de nova avaliação psicológica, agora balizada por critérios técnicos objetivos, em conformidade com a jurisprudência constitucional e infraconstitucional vigente.

Dessa forma, mantida a coerência sistêmica da sentença com o ordenamento jurídico pátrio e os precedentes firmados pelos Tribunais Superiores, não prospera o pleito recursal formulado pelo ente estadual.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025